Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709341-22.2019.8.07.0018 RECORRENTES: CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RE 573.232/SC. AÇÃO DE “RITO ORDINÁRIO”. INAPLICABILIDADE. HIPERMERCADO. ORDEM URBANÍSTICA E MEIO AMBIENTE. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. VIOLAÇÃO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em Ação Civil Pública ajuizada por associação de proprietários e moradores em desfavor de hipermercado. 2. Não padece do vício de falta de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, CPC) a sentença que contempla as razões de decidir. O art. 489, VI, do CPC impõe ao magistrado o dever apontar, nos fundamentos da decisão, a diferença ou a superação do caso concreto em relação ao precedente indicado pela parte apenas quando for dotado de força vinculante. 3. Em homenagem aos princípios que informam o direito processual civil,“Para o reconhecimento de vício causador de anulação de ato processual, é exigida a existência de prejuízo, mesmo que seja a hipótese de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual. Precedente.” (excerto do AgInt no REsp 1497185/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017). Assim, ainda que nos fundamentos da sentença não se tenha demonstrado a distinção do caso em julgamento com o precedente vinculante invocado pela parte (art. 489, § 1o, VI, CPC), não se reconhece nulidade se o precedente não beneficia a parte, sendo, na verdade, contrário a sua tese. 4. Não há ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela dos direitos relacionados ao meio ambiente, à ordem urbanística, paisagística e social de moradores e proprietários de imóveis da região do Jardim Botânico, guarda relação de causalidade com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo. 5. A Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 573.232/SC, julgado em Repercussão Geral, no sentido de que as associações devem estar municiadas de autorização expressa para defender interesses coletivos (em sentido amplo) em juízo, é direcionada às ações coletivas de “rito ordinário”, não alcançando as de rito especial, como a ação civil pública, em que a legitimação é de natureza extraordinária, conferida por lei à associação, que atua na condição de substituto processual. Precedentes: RE 612.043 ED; REsp no 1.649.087/RS. 6. O início e a conclusão de obra em desacordo com o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente e sem o correspondente licenciamento, resultando em estabelecimento comercial incompatível com as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (Lei Complementar no 948/2019) e em afronta aos arts. 15, III, 22 e 50, I, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), representam afronta à ordem urbanística e social. 7. A conduta das Rés/Apelante, no sentido de afrontar de forma deliberada as regras de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano, viola o direito ao bem-estar dos moradores, assegurado no art. 182 da Constituição da República, e sua recalcitrância em ignorar a ação fiscalizatória do Estado, que agiu no sentido de evitar e de coibir os danos, configura atitude intolerável, caracterizando a hipótese de dano moral coletivo. 8. A reparação correspondente ao dano moral tem função sancionatória e pedagógica, devendo, a um só tempo, punir o ofensor pela prática ofensiva e desestimular a permanência ou repetição da conduta, devendo o montante fixado na sentença ser mantido, sob pena de estímulo à ação danosa. 9. Nas ações civis públicas ajuizadas por associações, cujos pedidos sejam julgados procedentes, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não sendo aplicável o princípio da simetria, conforme ocorre quando a ação é ajuizada pelo Ministério Público. 10. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o-A da Lei 9.494/1997, 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1985, 8o e 320, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da associação para atuar no polo ativo da lide. Destacam que a parte recorrida não comprovou estar devidamente autorizada por assembleia para propor a demanda, bem como deixou de demonstrar a validade das atas de seus estatutos. Expõem, ademais, que o objeto social da recorrida é voltado, exclusivamente, à integração e socialização dos moradores do Jardim Botânico III. Enfatizam que não se extrai de suas finalidades institucionais qualquer menção sobre a possibilidade de reclamar pela proteção do patrimônio público (ausência de pertinência temática); c) artigo 18 da Lei 7.347/1985, defendendo a indevida condenação da parte insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da inexistência de má-fé. Outrossim, suscita a existência de dissídio interpretativo em relação à alínea “b”, colacionando ementas de julgados do STJ. No extraordinário, as insurgentes apontam ofensa ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem as insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 2o-A da Lei 9.494/1997, 5o, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1985, 8o e 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao apontado dissídio interpretativo. A uma porque, quanto à pertinência temática, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não há ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela dos direitos relacionados ao meio ambiente, à ordem urbanística, paisagística e social de moradores e proprietários de imóveis da região do Jardim Botânico, guarda relação de causalidade com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo” (ID 28984246). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas porque, em relação à eventual inexistência de autorização expressa dos associados, o colegiado decidiu que “A Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 573.232/SC, julgado em Repercussão Geral, no sentido de que as associações devem estar municiadas de autorização expressa para defender interesses coletivos (em sentido amplo) em juízo, é direcionada às ações coletivas de “rito ordinário”, não alcançando as de rito especial, como a ação civil pública, em que a legitimação é de natureza extraordinária, conferida por lei à associação, que atua na condição de substituto processual. Precedentes: RE 612.043 ED; REsp no 1.649.087/RS” (ID 28984246). Nesse sentido, tem-se que não se mostra possível a apreciação da tese jurídica defendida pelas insurgentes, uma vez que a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça examinar matéria de cunho constitucional na via do recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1840080/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, pois não cuidaram as recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Também cabe negar seguimento ao recurso embasado na negativa de vigência ao artigo 18 da Lei 7.347/1985, tendo em vista que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à isenção da condenação em honorários sucumbenciais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário também seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, cumpre apontar que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não cabe ser admitido em relação ao reputado malferimento ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005